Tribunal: TJDFT
Processo: 0752550-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752550-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FELIPE AREDA FERREIRA DE BRITO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento Individual de Sentença Coletiva - Contribuição Previdenciária - Impugnação Rejeitada - Juros Moratórios - Efeito Suspensivo - Risco de Dano - Ausência de Fundamentação - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a parte agravante aduz que a decisão de primeiro grau merece reforma porque, ao homologar os cálculos do exequente, teria incluído juros moratórios indevidos na restituição de indébito tributário, em suposta violação ao art. 167, parágrafo único, do CTN. Pugna pela concessão de efeito suspensivo recursal. Além da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão acerca do preenchimento dos requisitos legais para exclusão dos juros moratórios, na hipótese em exame, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. Observo que a parte agravante não dedicou sequer um parágrafo de suas razões recursais à demonstração do perigo de dano. O pedido de tutela antecipada somente pode ser inferido pelo uso da expressão "desde logo" no item "c" dos pedidos e pelo título do recurso, o que não pode ser aceito como fundamento a justificar o deferimento da medida pretendida. É imprescindível que a parte interessada comprove de maneira concreta e inequívoca o dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida, o que não ficou demonstrado no presente caso. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. À parte agravada para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator